Tribunal: TJDFT
Processo: 0753422-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0753422-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTORIDADE: NIVALDO DE ALENCAR ALVES AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Nivaldo de Alencar Alves, se insurge conta acórdão que manteve a condenação proferida nos autos da ação penal no 0723321-82.2022.8.07.0001, alegando que a jurisprudência entende que o reconhecimento fotográfico não mais pode ser considerado como prova (ID 54485484). Remetidos os autos à Defensoria Pública para examinar o pleito deduzido pelo requerente, tal órgão informou que interpôs recurso especial contra o referido acórdão proferido na ação penal no 0723321-82.2022.8.07.0001 em 13/12/2023 (ID 55028754). Portanto, considerando que o requerente se insurge contra acórdão desta Corte de Justiça, a qual não tem competência para revisar seus próprios julgados, bem como, diante da informação da Defensoria Pública a respeito da interposição de recurso especial, que estão aguardando a juntada das contrarrazões ministeriais, a presente petição deve ser inadmitida. Nesse contexto, considerando os termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, in verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III – admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito, liminarmente, a presente petição criminal, com esteio no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador